Tribunal: TJES
Processo: 5003058-79.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003058-79.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURLENE DAS GRACAS SANTOS CAMPOS
RECORRIDO: L&M CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A PARTE AUTORA QUE FIRMOU CONTRATO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS JUNTO A EMPRESA RÉ PARA A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DE REPARAÇÃO DE SUA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA NO VALOR DE R$1.000,00 DE ENTRADA E 12 PRESTAÇÕES MENSAIS DE R$371,67 TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R$5.460,04, SENDO NO ENTANTO FORÇADA A ADERIR A UM PLANO DE R$547,80 EM 22 PARCELAS DE R$24,90. APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA FOI INICIADO A EXTRAÇÃO DOS DENTES DE CIMA, SENDO INFORMADO QUE SERIA POSTO UMA DENTADURA, SENDO PAGO A QUANTIA DE R$2.030,00. O PLANO DE R$547,80 FOI RENOVADO, E A DEMANDANE CUMPRIU COM 12 PARCELAS, RESTANDO TÃO SOMENTE 10 PRESTAÇÕES A SEREM PAGAS, NO ENTANTO A DENTADURA FOI USADA TÃO SOMENTE NA PARTE SUPERIOR DOS DENTES DA PLEITEANTE, QUE TEVE SUA ALIMENTAÇÃO PREJUDICADA POR NÃO TER A PROVISÓRIA INFERIOR, TENTANDO POR DIVERSAS VEZES MARCAR CONSULTAS, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGO NO VALOR DE R$8.824,14 E B) DANOS MORAIS DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO, NÃO SENDO EXIGÍVEL A PROVA DE FATO NEGATIVO PELA PARTE DEMANDADA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA ONDE A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR NOS AUTOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)